Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Nulidade contratual. Simulação. Tutela de urgência: sua concessão pressupõe a existência de elementos que evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi demonstrado, mormente porque o vício alegado – simulação – demanda dilação probatória.